Tribunal: STF
Processo: ARE 1371074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que concedeu ao recorrido, pelo fato de exercer a função de docente, o direito ao terço constitucional incidente sobre o período de 45 dias de férias (eDOC 8).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 7º, XVII; 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37 e ao julgamento do RE-RG 1.066.677 (Tema 551).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 12):



    “(...) se o exercício de função temporária não se confunde com emprego ou cargo público, é concluir que os servidores temporários não são empregados públicos, bem como não são servidores públicos stricto sensu. Logo, não fazem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, porquanto a norma de extensão estabelecida pelo § 3º do artigo 39 somente possui o condão de deferir tais benesses aos servidores stricto sensu, ocupantes de cargos público.”



    A Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que a ofensa, caso exista, é meramente reflexa (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 1-4):



    “Analisando o mérito processual verifico que a autora comprovou parcialmente os fatos alegados em seu favor, com fundamento nas fls. 06 juntadas aos autos, bem como nas fls. (13/22) fichas financeiras do autor, cujos documentos atestam que o autor trabalhou como professor prestando serviço ao ente reclamado, fazendo jus em receber o terço constitucional de férias no patamar de 45 dias, conforme tabela juntada aos autos nas fls. 06.



    Além disso, os servidores efetivos ou temporários no exercício da atividade docente, fazem jus a férias proporcionais de 45 dias por ano, sendo que a não observância da regra constitui violação ao chamado princípio da legalidade, o que em tese se constituiria numa omissão do ente público municipal, ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, bem como o entendimento da turma recursal dos juizados especiais, é no sentido da concessão do pagamento de referido adicional, tendo como base o patamar de 45 dias, pois o servidor temporário ou efetivo no exercício da atividade docente faz jus a percepção de férias proporcionais de 45 (quarenta e cinco dias) dias por ano, conforme reza o disposto no artigo 26, inciso I, da Lei Complementar Estadual 67/1999.



    Por outro lado, não há nos autos do processo, qualquer prova capaz de desnaturar os fatos e documentos constitutivos das prerrogativas do autor, o que impõe a condenação do reclamado.



    (...)



    Sendo assim, a condenação do Ente reclamado é medida que se impõe, conforme planilha apresentada pelo reclamante nas fls. 6 dos presentes autos.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa:Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.122.364-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.143.299-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2019). 



    Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2.12.2016). 



    “Ementa: SERVIDOR TEMPORÁRIO – DIREITOS SOCIAIS – EXTENSÃO. De acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.” (ARE 676.665-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16.6.2015). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna.2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 663.104-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19.3.2012). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente